Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.
2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.
3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020).
4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido.
5. Recurso provido.